Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. INEFICÁCIA.
1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é firme o entendimento de que o deferimento de medidas atípicas não deve ser realizado de maneira indiscriminada, ficando consignado, ainda, que a sua utilização pressupõe o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito executivo.
2.1. Observado que, no caso concreto, após a realização de inúmeras diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial, não se obteve sucesso.
2.2. Não obstante, sem indícios de que a executada esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária exequenda, a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte, assim como o cancelamento dos cartões de crédito, não encontra amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, em virtude de evidente ineficácia.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.